Tribunal: TJMT
Processo: 1082630-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082630-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), GEIZILAINE BATISTA PEREIRA LEITE - CPF: 058.693.421-98 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio e posterior encerramento de conta corrente sem adequada comunicação, fixando o valor em R$ 5.000,00 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do bloqueio e encerramento da conta sem comunicação adequada; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais na ausência de prova de prejuízo efetivo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço (arts. 2º, 3º e 14 do CDC) .

4.

Verifica-se que, embora o bloqueio inicial possa decorrer de medida de segurança, a instituição não comprova a adequada comunicação nem a regularidade do encerramento da conta, caracterizando falha no dever de informação .

5.

Afirma-se que a configuração do dano moral exige prova do abalo efetivo, incumbindo à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Constata-se a ausência de comprovação de retenção de valores, impossibilidade de acesso a recursos, negativação ou qualquer repercussão concreta, revelando inexistência de dano moral indenizável.

7.

Conclui-se que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço bancário, consistente na ausência de informação adequada sobre bloqueio ou encerramento de conta, não gera automaticamente dano moral. 2. O reconhecimento do dano moral depende de prova concreta de violação relevante aos direitos da personalidade. 3. O mero aborrecimento decorrente de falha bancária desacompanhada de prejuízo efetivo não é indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082630-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Geizilaine Batista Pereira Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para
CONDENAR
a requerida a compensar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, o banco, ora recorrente, sustenta que o bloqueio da conta decorreu de procedimento obrigatório de segurança vinculado ao sistema financeiro, inexistindo ilicitude em sua conduta. Argumenta que a comunicação foi realizada tão logo possível, que não houve retenção indevida de valores e que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento, inexistindo prova de dano moral, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação.

Na petição inicial, a autora sustenta que mantinha conta corrente ativa junto à instituição financeira requerida, sendo surpreendida com o bloqueio ou encerramento da conta, sem prévia comunicação ou justificativa, o que lhe teria causado transtornos e abalo moral, pleiteando o restabelecimento da conta, liberação de valores e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do referido diploma.

No caso concreto, é incontroverso que a conta da autora foi bloqueada em 10/03/2025, conforme admitido pela própria instituição financeira, em razão de apontamentos internos de possível irregularidade.

Consta, ainda, alegação de envio de comunicação por SMS em 12/03/2025, contudo, não há nos autos comprovação do teor da mensagem, nem demonstração de que tenha sido prestada informação clara, adequada e suficiente à consumidora acerca da medida adotada.

Ademais, quanto ao encerramento da conta em 27/06/2025, inexiste prova documental de que tenha havido comunicação prévia válida, nos termos exigidos pelas normas aplicáveis e pelos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que o bloqueio inicial possa estar inserido no âmbito de medidas de segurança do sistema financeiro, não se desincumbiu a instituição financeira de comprovar a regularidade do procedimento subsequente de encerramento da conta, tampouco a adequada prestação de informações à consumidora, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a constatação da falha do serviço não conduz, automaticamente, ao dever de indenizar por dano moral.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso de dano moral não presumido, traduz-se na demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade.

No caso, a parte autora não produziu prova mínima apta a evidenciar a ocorrência de dano moral efetivo. Não há nos autos demonstração de retenção indevida de valores, tampouco prova de impossibilidade de saque em agência, inexistindo extratos bancários ou qualquer documento que indique que a autora ficou privada de recursos financeiros.

Também não se verifica comprovação de inadimplemento de obrigações, negativação do nome, perda de compromissos financeiros ou qualquer repercussão concreta decorrente da indisponibilidade da conta.

A narrativa constante da petição inicial limita-se a alegações genéricas de transtornos, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos que evidenciem abalo relevante à esfera pessoal.

A ausência, inclusive, de comprovação de tentativa de solução administrativa ou de registros de reclamação perante a instituição financeira reforça a fragilidade do conjunto probatório quanto à extensão e à efetiva repercussão do fato.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE .
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO OU DE PREJUÍZO EFETIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR . DANO MORAL NÃO CONFIGURAD
O. RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10481166320258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2026)

Nesse cenário, embora se reconheça a existência de irregularidade na prestação do serviço, não se verifica situação que ultrapasse o campo do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sendo indevida a condenação por danos morais.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reformo a sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026